Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-91.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800021-91.2024.8.14.0015

APELANTE: RICARDO ENDERSON CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0800021-91.2024.8.14.0015.

APELANTE:
RICARDO ENDERSON CAVALCANTE DA SILVA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou o apelante à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reavaliação da dosimetria da pena. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, ensejando absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) verificar se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e em conformidade com os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de roubo restam comprovadas.

4.

O exercício do direito ao silêncio em juízo não neutraliza o conjunto probatório robusto, que aponta de forma convergente para a autoria do fato delituoso.

5.

O depoimento da vítima, quando coerente e confirmado por outros elementos, especialmente por testemunho de agente público, possui relevante força probatória em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência do STJ.

6.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na existência de ação penal em curso e na não recuperação do bem subtraído, o que contraria a jurisprudência consolidada e não se sustenta por ausência de elementos concretos sobre a conduta social e o alegado prejuízo excepcional.

7.

A jurisprudência do STJ veda a majoração da pena com base em ação penal não transitada em julgado e considera que a perda do bem subtraído é inerente ao tipo penal, não constituindo, por si só, fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

8.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação concreta é inviável diante da vedação de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

9.

Readequada a pena para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, deve-se fixar o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 33, §2º, “c”, e §3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 5.8.2025, DJEN 14.8.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.713.884/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13.5.2025, DJEN 19.5.2025; STJ, REsp 2.208.532/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.6.2025, DJe 23.6.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RICARDO ENDERSON CAVALCANTE DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
157, caput, do Código Penal brasileiro
, sendo-lhe aplicada a sanção de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e
15 (quinze)
dias-multa
(ID 22992227).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante conforme art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, que se proceda a reanalise da dosimetria da pena
(ID 22992242).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 22992244.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
parcial provimento do apelo
(ID 24883622).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante ao argumento de insuficiência probatória, afirmando que o conjunto de provas seria frágil e incapaz de sustentar o decreto condenatório. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos, que se apresenta coeso, firme e apto a demonstrar, com grau de certeza necessário ao juízo penal, a materialidade e a autoria do delito.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 22992073), pelo relatório policial (ID 22992074) e pelos demais documentos que instruem o feito. Não há, portanto, qualquer controvérsia quanto à ocorrência da subtração do aparelho celular.

No tocante à
autoria
, o acervo probatório mostra-se ainda mais sólido. Em juízo (ID 22992222), a vítima prestou depoimento claro, linear e isento de contradições, afirmando que, ao se deslocar para o trabalho, foi surpreendida pela ação do agente, que subtraiu o seu telefone celular. Posteriormente, ao encontrar a capa de seu aparelho próximo à feira, dirigiu-se ao local e reconheceu o apelante, solicitou a ajuda de guardas municipais, que prenderam o apelante, o qual, inclusive,
confessou a prática delitiva
, admitindo ter vendido o bem subtraído.

A narrativa da vítima é
integralmente corroborada
pela testemunha Raimundo Silva (ID 22992223), guarda municipal que atendeu a ocorrência, a qual confirmou ter presenciado o reconhecimento feito pela vítima e a confissão espontânea do apelante, inclusive a confissão da venda do celular para um terceiro (“hippie”).

Não há qualquer elemento nos autos que desabone a credibilidade desse testemunho, prestado por agente público no exercício de suas funções, goza de fé pública e não apresenta qualquer indício de motivação particular capaz de comprometer sua imparcialidade.

O fato de o acusado ter permanecido em silêncio em juízo (ID 22992224) constitui exercício legítimo de direito constitucional (art. 5º, LXIII, da CF), não tendo o condão de neutralizar o vasto conjunto probatório já produzido, sobretudo quando este converge de forma harmônica para a autoria do fato.

Cumpre enfatizar que, segundo firme orientação jurisprudencial, o depoimento da vítima, quando coerente e amparado por outros elementos de prova, possui elevado valor probante:

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais. 2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.".

(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

No mesmo sentido, a confissão extrajudicial corroborada por outras provas é plenamente apta a fundamentar condenação:

A confissão extrajudicial é válida quando corroborada por outros elementos de prova, mesmo que o acusado seja analfabeto".

(AgRg no AREsp n. 2.713.884/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Ademais, não se identifica, no caso, qualquer situação que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A dúvida razoável, apta a conduzir à absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, deve ser concreta e fundada em elementos objetivos, e não decorrente de presunções abstratas ou de mera negativa genérica da autoria. Aqui, ao contrário, a prova é clara, concatenada e suficiente para demonstrar a participação do apelante no fato delituoso.

Desse modo,
a sentença condenatória está amparada em prova segura e consistente
, não havendo fundamento jurídico que justifique sua reforma.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reanálise da dosimetria.

Passo a análise.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 22992227):

FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

(...)

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outro procedimento criminal em andamento (proc. 0803383-38.2023.814.0015) contra o sentenciado, por crime da mesma natureza dos presentes autos, o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social. (...)

Das
consequências
da infração, passo a valorar, posto que a
rés furtiva
não foi encontrada.

(...) Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
05 (CINCO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSO
.

Em análise, observo que foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias da
conduta social
e das
consequências do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

No entanto, em exame detido dos autos, entendo
incabível a valoração negativa das circunstancias judiciais ora negativadas
, por ausência de elementos concretos aptos a justificar a exasperação da reprimenda com base nesse vetor. Explico.

Em relação à conduta social,
a
doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.118), de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.120).

Disso decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não são consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (Tema Repetitivo nº.1077).

No caso concreto, a sentença fundamentou a negativação afirmando que
o apelante tem uma conduta social voltada a prática de ilícitos
. Além disso,
o Juiz
ao quo
se utilizou de ações penais em curso para motivar o vetor de maneira
desfavorável
. Ocorre que, conforme orientações doutrinária e jurisprudencial, não se revela escorreito o procedimento adotado, razão pela qual afasto a negativação do reportado vetor, uma vez carecer dos autos informações quanto ao convívio social, familiar e laboral do réu, pelo que reputo a circunstância judicial referente ao vetor
conduta social,
como
neutra.

No que se refere às consequências do crime, entendo que a valoração negativa também deve ser afastada. O juízo de origem fundamentou-se na não recuperação da
res furtiva
para justificar a exasperação da pena-base. Todavia, tal motivação não se mostra idônea, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência:

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa das consequências do crime, com base na ausência de restituição do bem subtraído, não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais, salvo demonstração de prejuízo excepcional. 2. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não justifica o incremento da pena, exceto em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie.”
(REsp n. 2.208.532/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJe de 23/6/2025)

Assim, afasto a valoração negativa das consequências do crime como circunstância judicial, por ausência de elementos que demonstrem prejuízo excepcional além do inerente ao tipo penal.

Portanto, ausente circunstancias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é,

em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, haja vista que o apelante, em sede extrajudicial, admitiu a prática do delito, contribuindo para a apuração dos fatos.

Todavia, deixo de aplica-la, uma vez que essa incidência implicaria em reprimenda inferior ao mínimo legal cominado ao tipo penal, o que é vedado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária no patamar outrora estabelecido.

Na
terceira fase
do cálculo dosimétrico, não se verificam causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que a pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis,
o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante e fixar o regime inicial de cumprimento aberto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025